Tribunal: TJSP
Processo: 1003869-66.2019.8.26.0299
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO – JANDIRA - GUARDA MUNICIPAL – EDITAL – Candidato reprovado no exame psicológico – Pretensão de provar sua plena capacidade para exercer o cargo de guarda municipal e aptidão para porte de arma – cabimento – prova pericial produzida nos autos, por expert equidistante das partes e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO – JANDIRA - GUARDA MUNICIPAL – EDITAL – Candidato reprovado no exame psicológico – Pretensão de provar sua plena capacidade para exercer o cargo de guarda municipal e aptidão para porte de arma – cabimento – prova pericial produzida nos autos, por expert equidistante das partes e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que afasta a conclusão do exame psicológico realizado pela Municipalidade durante o certame – ausência de previsão editalícia de recurso administrativo que fere os princípios do contraditório e da ampla defesa, de modo a se reconhecer a nulidade do ato administrativo impugnado – sentença de parcial procedência mantida. Recurso oficial desprovido.